Tribunal: CARF
Processo: 12326.003900/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003900/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.079 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
BERENICE XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma clara
e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado e
enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há que se
falar em nulidade por falta de motivação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003900/2009-61
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003900/2009-61

Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-49.056 - 19a Turma da
DRJ/RJ1 (fls. 84 e segs.).
1 Foi lavrada Notificação de lançamento para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, fls. 08/12, em nome de BERENICE XAVIER, relativo ao exercício de 2006,
ano-calendário 2005, para formalização e cobrança de imposto de renda da pessoa física
(cód. 2904), no valor de R$2.915,15, a ser acrescido de multa de ofício no montante de
R$2.186,36 e juros de mora com cálculo válido até 30/10/2009.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls. 77/79,
relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, conforme se verifica às fls. 09/10 dos
autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução Indevida de Incentivo, no
valor de R$608,79” e “Omissão de Rendimentos Recebidos da Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social - REFER, no valor de R$36.895,50”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
16/11/2009, fls. 02/06, alegando, em síntese:
· que o ato administrativo é desprovido de motivação e razoabilidade, criando
indevidamente uma hipótese de incidência que não corresponde a realidade do
Contribuinte;
· que os rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social - REFER estão com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, inciso II, do CTN, haja vista que todo o montante foi depositado judicialmente,
encontrando-se à disposição do juízo no processo n° 2001.5101004557-2 (Mandado de
Segurança), em trâmite na 24° Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
· que protesta por todos os meios de provas admitidos, documentação complementar,
conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros meios mais, tudo em
respeito a ampla defesa e devido processo legal, por ser justo e perfeito.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte, não conhecendo
da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
4 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
5 Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
manifestou a respeito da infração “Dedução Indevida de Incentivo, no valor de
R$608,79”, haja vista que no item 1 de sua impugnação (fls. 02/03), ao descrever
apenas o ponto da ação fiscal relativo à omissão de rendimentos, demonstrou o desejo
de impugnar apenas esta infração, de modo que é de se considerar a glosa da dedução de
incentivo, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como matéria não
impugnada e, portanto, não litigiosa.
5 De análise à declaração de rendimentos relativa ao exercício 2006 entregue pelo(a)
interessado(a), fls. 77/79, verifica-se que foram declarados os seguintes rendimentos
tributáveis:
(...)
6 No que concerne à infração lançada, qual seja, “Omissão de Rendimentos Recebidos
da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, no valor de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003900/2009-61

R$36.895,50”, o(a) interessado(a) alega, e comprova, por meio dos documentos
juntados às fls. 13/74, que a natureza tributária dos valores recebidos da REFER foi
objeto de ação judicial,iniciada junto a 24° Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, sob o n° 2001.5101004557-2. O documento juntado às fls. 74 indica o trânsito
em julgado do pleito.
7 Tal fato evidencia que a matéria do lançamento ora discutido foi objeto de discussão
na via judicial. Nesse mister, cabe registrar que o Ato Declaratório Normativo no 3, de
1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, declara que a propositura
pelo(a) contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto da lide administrativa importa renúncia
às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
8 Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito do
Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, o que torna
inócua a lide administrativa.
9 Nesse sentido, cabe transcrever ementas de julgados da segunda instância de
julgamento acerca da matéria em exame:
(...)
10 Sobre o assunto, trata também o art. 87 do Decreto no 7.574/2001, abaixo transcrito,
in verbis:
(...)
11 Portanto, uma vez que o mérito da infração “Omissão de Rendimentos Recebidos da
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, no valor de R$36.895,50”
foi objeto de discussão junto ao Poder Judiciário por iniciativa do(a) próprio(a)
contribuinte, não se torna viável a análise de tal infração em sede administrativa, tendo
em vista a vigência, em nosso ordenamento jurídico, do princípio constitucional da
unidade da jurisdição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, fls. 103 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que houve uma preliminar por falta de fundamentação, pois o ato administrativo é desprovido de
motivação e razoabilidade; ajuizou ação visando afastar o imposto de renda pessoa física Retido
na Fonte e Declaração de Ajuste Anual incidente sobre o valor recebido a título de
complementação de aposentadoria; com a decisão favorável ensejando, assim, a retificação; a
tese defendida na ação judicial é que quando do recebimento da contribuição era expressamente
vedado à possiblidade de abatimento, logo por ocasião de recebimento da complementação de
aposentadoria não poderia ter nova incidência; Não houve transito em julgado e a decisão deve
ser respeitada sob pena de crime de desobediência e violação da coisa julgada; pede que seja
acolhida a preliminar, no mérito a improcedência do lançamento suplementar e a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003900/2009-61

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972. Não foi encontrada nenhuma das hipóteses de
nulidade na decisão de piso.
Não há que se falar em nulidade por falta de motivação e razoabilidade.
O objeto do presente processo administrativo é o mesmo da ação judicial proposta
pela interessada.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
A DRF de origem deverá cumprir ao comando das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003900/2009-61

Fl. 121
DF CARF MF
Original